Tribunal: TJMT
Processo: 1011196-35.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011196-35.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ - CPF: 032.788.526-21 (PACIENTE), EDCARLOS DE OLIVEIRA PAIVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ - CPF: 032.788.526-21 (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E MAJORADO [GRUPO DE EXTERMÍNIO] - VEREDITO CONDENATÓRIO - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA - PACIENTE PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO DA COVID-19, FATO NOVO CONSISTENTE NA EXISTÊNCIA DE CASOS ATIVOS DE REEDUCADOS COM COVID-19 NA UNIDADE PRISIONAL E ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POPULAR - PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM DOMICILIAR OU SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA
-
ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE ANALISADA EM JULGAMENTO DE HC ANTERIOR
-
IMPETRAÇÃO NÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS ATUALIZADOS - REEXAME PELO MESMO COLEGIADO - IMPERTINÊNCIA - JULGADO DO TJMT - FATO NOVO

- SÍTIO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO - INEXISTÊNCIA DE
CASOS ATIVOS
DE REEDUCADOS COM COVID-19 NA UNIDADE PRISIONAL -
RISCO DE CONTAMINAÇÃO NÃO AUTORIZA, EM SI, A PRISÃO DOMICILIAR - ANÁLISE CASO A CASO PELO JUÍZO SINGULAR - ORIENTAÇÃO DO STF E STJ - PRISÃO DOMICILIAR
INJUSTIFICÁVEL -
NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - JULGAMENTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
-
IMPETRAÇÃO DE HC SIMULTANEAMENTE AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - JULGADOS DO STJ E TJMT - TESE NÃO CONHECIDA - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E ORDEM DENEGADA.

Se matéria deduzida fora julgada em segundo grau [conversão da custódia preventiva em domiciliar em razão do estado de saúde do paciente], afigura impertinente o reexame pelo mesmo colegiado (TJMT, HC NU 1018459-89.2019.8.11.0000), sobretudo porque a impetração não está instruída com documentos que demonstrem o atual estado de saúde do paciente.

A tese relativa a eventual nulidade das provas decorrentes da interceptação telefônica deve ser julgada no recurso de apelação criminal, por ser
mais abrangente e adequada a análise de contexto fático-probatório (TJMT, HC NU 1008965-74.2017.8.11.0000).

A impetração de
Habeas Corpus
simultaneamente ao recurso de apelação criminal ofende ao princípio da unirrecorribilidade (
STJ, HC nº 219.667/PI;
STJ,
RHC nº 52.145/PE; STJ,
RHC 82.334/PR;
TJMT, HC NU 1008738-16.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011196-35.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
VARZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DR. WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA

PACIENTE(S): MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 0000177-48.2018.8.11.0002), que
“manteve”
a prisão cautelar decorrente de condenação por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido] e majorado [grupo de extermínio] a 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado - art. 121, § 2º, I e IV e § 6º, do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente é portador de
“doença crônica Hipertensão Arterial, pertencente ao grupo de risco de infecção PELA COVID-19”
; 2) existe fato novo consistente na existência de
“casos ativos de reeducados com COVID-19 na unidade prisional em que o paciente está recolhido”
; 3) faz-se
“necessária a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri”
porque teriam sido utilizadas
“provas editadas e/ou adulteradas para convencimento dos jurados”.

Requer a concessão da ordem para que seja convertida a prisão em domiciliar ou determinada a
“suspensão da execução provisória da pena, relaxando-se a prisão preventiva”
(ID 92139986), com documentos (ID 92142953/ID 92142950).

O pedido liminar foi indeferido (ID 92606456).

O Juízo singular prestou informações

(ID 93266958).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS CRIMINAIS - RECOMENDAÇÃO N° 62/2020 DO CNJ - CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO JULGADO. Mérito. Da possibilidade de cumprimento de pena em regime fechado na atual situação pandêmica: Recorrente apresenta adequadas condições de saúde - estabelecimentos prisionais estão tomando medidas de combate à pandemia - Recomendação 62/2020 do CNJ não é vinculante - Jurisprudência do TJMT - Improvimento do pedido defensivo. Parecer pela não concessão do Habeas Corpus
.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 94944994)

É o relatório.

Paute-se para julgamento conjunto à Apelação Criminal NU 0000177-48.2018.8.11.0002, interposta pelo paciente.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri na Comarca de Cuiabá (Código 589438), em razão de Desaforamento (nº 14645/2019).

Em sessão de julgamento realizada no dia 3.3.2020, os jurados reconheceram a reponsabilidade penal do apelante por
homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido e majorado pelo grupo de extermínio (
https://pje.tjmt.jus.br
- NU 0000177-48.2018.8.11.0002 - ID 39084053).

Em seguida, o Juiz-Presidente [1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] dosou a pena do paciente em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, bem como
“ratificou”
a prisão preventiva, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade e ordenou a expedição de
“Guia de Execução Provisória”
(
https://pje.tjmt.jus.br
- NU 0000177-48.2018.8.11.0002 - ID 39084053).

Em 18.2.2020, foi expedida a
“Guia de Recolhimento Provisória”
, cujo Executivo de Pena foi cadastrado e implantado no Sistema de Execução Eletrônica Unificada-SEEU, em 3.6.2020 (NU 2000640-59.2020.8.11.0042).

Em 1º.7.2020, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá converteu a análise do pedido domiciliar, deduzido pelo paciente, em diligência nestes termos:

“[...] Não obstante, no tocante às pretensões que versam sobre a saúde do apenado, necessário se faz a realização de diligência prévia à manifestação do órgão do Parquet, especificamente no que tange à requisição de informações quanto ao seu quadro clínico.

Ocorre que o feito carece de documentação comprobatória oficial acerca do alegado, somado ao fato de que os atestados médicos e documentos colacionados ao PEP não são contemporâneos, pois remetem aos anos de 2008, 2016, 2017 e 2018, oportunidade em que o penitente foi diagnosticado com hipertensão arterial sistêmica, arritmia cardíaca e transtorno de ansiedade generalizada.

Com essas considerações, DETERMINO à Unidade Prisional que a o recuperando MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ seja submetido à atendimento médico, no prazo de 48 horas e, na sequência, seja encaminhado a este Juízo cópia do prontuário integral do penitente, bem como, resposta aos seguintes questionamentos:

O penitente encontra-se acometido por doença grave? Qual?

Existe alteração do quadro clínico do penitente apresentado em 2008, 2016, 2017 e 2018?

O apenado é integrante de grupo de risco?

Qual é o tratamento indicado?

É possível a realização intramuros do tratamento apontado?

Com o aporte dos documentos aos autos, DÊ-SE vistas Ministério Público e, conclusos.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – SEEU 2000640-59.2020.8.11.00420)

Em 31.7.2020, indeferiu pedido de prisão domiciliar nestes termos:

“De início, verifica-se que o pleito defensivo tem amparo na situação de emergência decretada em virtude da pandemia vivenciada em todo globo terrestre, em face da proliferação do Novo Coronavírus - COVID-19, o que clama pela adoção de medidas preventivas, para que espaços superpopulosos, entre os quais figuram as unidades prisionais, sejam - tanto quanto possível - esvaziados.

Diante da situação excepcional vivenciada, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62, de 17 de Março de 2020, CNJ, orientando aos juízes que considerem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, como se denota da alínea a do inciso I do artigo 5º, que assim estabelece: [...]

Assim o é, porque a mera condição de enferma, por si só, não gera, automaticamente, o direito à concessão do benefício visado, merecendo análise minuciosa caso a caso.

Nesse sentido, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de Noronha, em 23/07/2020, ao indeferir pedido de liminar para flexibilizar as condições de prisão de todos os detentos em caráter provisório que se enquadrassem no chamado grupo de risco da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), em sede do HC 596.189, ressaltou que, apesar das orientações trazidas pela Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é necessária a análise personalizada e demonstração – individualizada e concreta – de que o preso preenche os seguintes requisitos: inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis da Covid-19; impossibilidade de receber tratamento no presídio em que se encontra; e exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social.

Na presente hipótese, a defesa sustenta o pedido no fato de que o recuperando ‘estava sentindo fortes dores localizada no centro o peito, com suspeitas de se tratar da enfermidade denominada hérnia de hiato (...) tem um imenso histórico médico em relação a problemas estomacais, entre outras enfermidades, tais como, problemas cardíacos’, o que pode conduzir a um agravamento do quando clínico em caso de eventual contaminação pelo COVID-19.

‘Todavia, e isso é preponderante, o prontuário médico encaminhado pela Direção da Unidade Prisional indica que o penitente “apresenta apenas como doença crônica hipertensão arterial (...) o paciente está em acompanhamento regular nesta unidade, bem como, realizou exames laboratoriais. Está aguardando realização de USG de abdome e endoscopia para investigação de queixas gástricas.’ (mov. 24.2).

Por outro lado, há de se observar, ainda, que o penitente cumpre pena pela prática de crime revestido de extrema gravidade, hediondez e violência - homicídio qualificado.

[...] Ora, em que pese a condição de hipertenso do penitente, frisa-se, recebendo atendimento médico, a extrema gravidade do fato cometido, se sobrepõe à possibilidade de soltura do mesmo.

Diante da similaridade com o presente tema, há de se registrar excerto da decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que, ao negar a liminar vindicada, analisou, monocraticamente, o Habeas Corpus impetrado pela ilustrada Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, em benefício de todas as pessoas com idade superior a 60 anos presas neste Estado, verbis:

[...] Com essas considerações, ao menos por ora, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar do recuperando MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ.

D’outra banda, sendo a garantia à saúde obrigação do Estado (CF, art. 196), deverá o sistema penitenciário prover ao recuperando acesso irrestrito à água potável e sabão líquido, para correta higienização, nos termos do art.7º, IV, da Recomendação 62, CNJ.

Por fim, DETERMINO o imediato ISOLAMENTO do penitente, bem como, que a Unidade Prisional informe, no prazo de 24 horas, em caso de eventual alteração do quadro de saúde apresentado pelo apenado no relatório médico ou, ainda, seja o mesmo contaminado pelo COVID-19.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - SEEU 2000640-59.2020.8.11.00420)

Em 26.4.2021, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, por entender que
“já houve o veredito do Tribunal do Júri condenando o réu, [...] o desaforamento se encerrou e as outras matérias referentes ao processo continuam sendo de competência do juízo original”
, determinou
“a devolução deste feito à Comarca de origem para processamento dos demais atos doravante
” (https://pje.tjmt.jus.br - NU 0000177-48.2018.8.11.0002 - ID 54183561).

Em 27.4.2021, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande assim decidiu:

“[...] Após o julgamento, no qual o réu foi condenado (id. 39084053 - págs. 65/69 e id. 39084055 - págs. 1/9), procedeu-se ao recebimento do recurso interposto pela defesa (id. 39084055 - p. 20), sendo apresentadas as respectivas razões (id. 48372697) e contrarrazões (id. 49864378). [...]

Neste contexto, permanece a necessidade da prisão como forma de assegurar a ordem pública, conforme sopesado na sentença penal condenatória (Enunciado orientativo nº 50/TJMT).

Além disso, encerrada a instrução, não há que se falar em excesso de prazo (Súmula nº 52/STJ).

Diante do exposto, MANTENHO a custódia cautelar do réu Marcos Augusto Ferreira Queiroz, nos moldes já fixados [...].”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito -
https://pje.tjmt.jus.br
- NU 0000177-48.2018.8.11.0002)

Pois bem.

A
presente impetração envolve a constrição do paciente no curso da ação penal
(NU 0000177-48.2018.8.11.0002)
, na qual sua responsabilidade penal foi reconhecida pelo Conselho de Sentença na data de 3.3.2020, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade.

A possibilidade de conversão da custódia preventiva em domiciliar, em razão do estado de saúde do paciente, foi analisada por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC NU 1012939-17.2020.8.11.0000, em 25.8.2020, mediante as seguintes premissas:

“[...] verifica-se que o paciente ‘apresenta apenas como doença crônica hipertensão arterial’, bem como que realizou exames laboratoriais e está recebendo acompanhamento regular no interior da unidade prisional, consoante prontuário médico, subscrito pelo dr. Werley S. Peres (SEEU 2000640-59.2020.8.11.00420).

O risco de contaminação pelo novo coronavírus não se mostra suficiente para autorizar o cumprimento de pena provisória em prisão domiciliar quando a unidade de encarceramento oferece a assistência médica necessária, sobretudo se o réu permaneceu segregado durante toda a persecução penal (STJ, AgRg no HC 576.530/GO - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 8.6.2020; RHC 122.932/MA - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 29.6.2020).

Outrossim, reconhece-se a dedicação e eficiência do Juízo da Execução Penal [Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] no acompanhamento da situação processual da população carcerária frente à pandemia de COVID-19, tanto que ordenou sua comunicação, no prazo de 24hs, sobre eventual contágio do paciente e/ou mudança do seu estado de saúde para acompanhamento da sua situação prisional.

Com efeito, o magistrado de primeiro grau é a autoridade judiciária que detém as informações necessárias à correta avaliação de pedido, ‘tais como a quantidade de presos no estabelecimento prisional, o número de casos na localidade e no presídio, o estado de saúde individual e coletivo dos reeducandos, entre outras’ (STF, HC 186051/SP - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 8.6.2020).

Ao caso, aplicável julgado desta e. Câmara:

‘Verificado que o paciente não está com sua saúde debilitada, aliado ao fato de que, apesar da idade e das enfermidades preexistentes, está sendo submetido a tratamento médico dentro do ergástulo onde se encontra recolhido, não há se falar na substituição da segregação carcerária pela prisão domiciliar.’ (HC N.U 1013117-63.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 17.7.2020)

Sob essa ótica, não se evidencia qualquer desídia judicial quanto ao tratamento médico oferecido ao paciente.”

(
https://pje2.tjmt.jus.br
)

A matéria deduzida fora julgada em segundo grau, de modo que se afigura impertinente o reexame pelo mesmo colegiado (TJMT, HC NU 1018459-89.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 22.1.2020), sobretudo porque a impetração não está instruída com documentos que demonstrem o atual estado de saúde do paciente.

No que se refere ao fato novo [casos ativos de reeducados com COVID-19 na unidade prisional

em que o paciente está recolhido], em consulta ao sítio eletrônico da Secretaria de Estado e Segurança Pública de Mato Grosso, verifica-se que, até o dia 18.8.2021, foram confirmados 3.934 (três mil novecentos e trinta e quatro casos) casos de COVID-19, entre
“servidores
em atividade”
e
“pessoas privadas de liberdade”
nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso, sendo 776 (setecentos e setenta e seis) Centro de Custódia da Capital, na qual não foi registrado nenhum óbito e também não há casos ativos (
http://www.sesp.mt.gov.br/publicacoes-saap
-
Boletim
COVID-
19/Sistema Penitenciário/MT
).

O risco de contaminação pelo coronavírus não autoriza, em si, a prisão domiciliar a todos os presos, sendo necessária a análise
“caso a caso”
pelo Juízo singular, consoante orientação do c. STF e c. STJ (STF, ADPF nº 347/DF - Relator: Min. Marcos Aurélio - Redator para acórdão: Min. Alexandre de Morais - 18.3.2020; STJ, RCD no HC nº 562.013/RJ - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.3.2020; STJ, RCD no HC nº 557.429/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.3.2020; STJ, AgRg no HC nº 602.270/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.2.2021).

Portanto, injustificável a prisão domiciliar com base na Recomendação 62/2020 do CNJ.

Noutro giro, o paciente interpôs recurso de apelação criminal (NU 0000177-48.2018.8.11.0002), o qual está sendo processado regularmente e encontra-se apto para julgamento (
https://pje2.tjmt.jus.br
).

Assim sendo, eventual ilicitude das provas decorrentes da interceptação telefônica deve ser julgada no recurso de apelação criminal, sobretudo por ser
mais abrangente e adequada à análise de contexto fático-probatório (TJMT, HC NU 1008965-74.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal -21.9.2017).

Ademais, a impetração de
Habeas Corpus
simultaneamente ao recurso de apelação criminal ofende ao princípio da unirrecorribilidade. (
STJ, HC nº 219.667/PI - Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 24.4.2014;
STJ,
RHC nº 52.145/PE - Relator Min. Sebastião Reis Júnior - 27.2.2015; STJ,
RHC 82.334/PR -

Relator: Min. Jorge Mussi - 30.8.2017)

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“
Princípio da unirrecorribilidade das decisões: como regra, para cada decisão existe um único recurso cabível, não sendo viável combater um julgado por variados mecanismos. Além de poder gerar decisões contraditórias, haveria insegurança e ausência de economia processual.”
(Código de Processo Penal Comentado, RT,3ª ed., p. 891)

No mesmo sentido, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Contra sentença definitiva de condenação proferida por juiz singular caberá Recurso de Apelação, não se admitindo a impetração de Habeas Corpus em sua substituição ou concomitantemente a ele, sob pena de afronta ao Princípio da Unirrecorribilidade.”
(HC NU 1008738-16.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 30.7.2019)

Logo, não se conhece a tese de nulidade das provas decorrentes da interceptação telefônica.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021